Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP limita-se ao prazo prescricional calculado com base na pena máxima cominada, nos termos da Súmula 415 do STJ.
5. A alegação de omissão formulada pelo embargante baseia-se em premissa jurídica equivocada ao confundir o prazo máximo de suspensão do processo com o tempo da pena máxima abstratamente cominada ao crime e, por esse motivo, deve ser rejeitada.
6. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de prescrição, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV e VI, 117 e 129, § 9o; CPP, arts. 366, 387, IV, e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 415; TJDFT, Acórdão 2098513, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2047789, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 17.09.2025.